Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707145-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MARTINS DO NASCIMENTO RECORRIDOS: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática da repercussão geral, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 (Tema 1.002), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014